Tribunal: TJDFT
Processo: 0746792-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746792-82.2022.8.07.0016 RECORRENTE: H. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: ISA TALITA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LISDEXANFETAMINA. DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO DISPONIBILIZADO PELA SES-DF COM EFICÁCIA PARA TRATAMENTO DA DOENÇA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA. METILFENIDATO COM LIBERAÇÃO MODIFICADA. MEDICAMENTO PADRONIZADO NA SES-DF NÃO UTILIZADO. ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS PADRONIZADAS NÃO DEMONSTRADO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NÃO FAVORÁVEL. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE NOVO RELATÓRIO MÉDICO. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório. 2. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), no sentido de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” 4. No caso concreto, observou-se que alternativa medicamentosa Metilfenidato 30mg, de liberação modificada, encontra-se incorporada aos protocolos padronizados pela SES/DF para tratamento da enfermidade que acomete o autor. 5. Constatado que o NATJUS, em duas notas técnicas emitidas, considerou a demanda pelo fármaco como não justificada, uma vez que existem outros medicamentos com eficácia comprovada disponibilizados no âmbito da saúde pública distrital, não há como ser imposta ao Estado a obrigação de disponibilizar o medicamento requerido, com base em relatório emitido pela médica assistente da parte autora. 6. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 6.1. Observado que o d. Magistrado sentenciante apontou os motivos que embasaram o seu convencimento, sobretudo as razões pelas quais entendeu não ser possível a prorrogação de prazo para juntada de novo relatório médico, não há o que se falar em cassação do decisum para produção de nova prova. 7. Apelação parcialmente conhecida e improvida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 196 da Constituição Federal, sustentando o reconhecimento de violação ao direito à saúde. Aduz que o recorrido deve fornecer o medicamento prescrito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, ao assentar que “Constatado que o NATJUS, em duas notas técnicas emitidas, considerou a demanda pelo fármaco como não justificada, uma vez que existem outros medicamentos com eficácia comprovada disponibilizados no âmbito da saúde pública distrital, não há como ser imposta ao Estado a obrigação de disponibilizar o medicamento requerido, com base em relatório emitido pela médica assistente da parte autora” (ementa), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010